Tribunal: STF
Processo: ARE 1461133
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos por ARCHIMEDES JOÃO FERNANDES MACHADO (edoc. 253), ALEXANDRE MEIRELLES BARRETO (edoc. 254), CARLOS ALBERTO GUIMARÃES DA SILVA (edoc. 256), CÁLIA MARIA SILVA PEREIRA (edoc. 256), PAULO EDUARDO ABREU AVELAR (edoc. 257), LUCIANA DA SILVA DUACHA, JOYCE ELIAS SILVA e LUCIANA MERITELO MEY (edoc. 255) contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). 



    Na origem, a Quarta Câmara Criminal do TJRJ negou provimento aos apelos defensivos, mantendo a condenação dos réus pela prática dos crimes de estelionato continuado, associação criminosa e falsidade ideológica, em acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO. ESTELIONATO CONTINUADO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DENÚNCIA que imputa aos então Recorrentes a associação, entre outubro de 2012 e julho de 2015, para a prática de crimes consistentes em venda de jazigos cujo regramento legal impede a cessão onerosa de direitos de uso perpétuo, posto que sujeitos à reserva legal para sepultamento de indigentes e aluguel social de sepulcros aos mais necessitados. Denúncia que destaca associação travada entre o provedor da Imperial Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, entidade religiosa permissionária do serviço público cemiterial do Cemitério Parque Jardim da Saudade Sulacap, a saber, CARLOS ALBERTO GUIMARÃES DA SILVA, com sua funcionária CÉLIA MARIA SILVA PEREIRA, e ALEXANDRE MEIRELLES BARRETO para quem fora concedida a gestão administrativa do cemitério, e quem tinha com ARCHIMEDES JOÃO FERNANDES MACHADO dívida que possibilitou a união de desígnios dos mesmos no tocante à venda irregular dos jazigos inalienáveis, para tanto se valendo de braços operacionais em vendas que favoreciam onerosamente pessoas jurídicas criadas por estes dois últimos personagens, e que eram realizadas pelos representantes comerciais LUCIANA DA SILVA DUACHA, JOYCE ELIAS SILVA, LUCIANA MERITELLO MEY e PAULO EDUARDO ABREU AVELAR. Denúncia que ainda imputa a ocorrência de falsificação ideológica de documento por meio do qual a entidade religiosa, através de seu provedor e com a participação da funcionária CELIA MARIA, transfere à pessoa jurídica, da qual é sócio ARCHIMEDES JOÃO FERNANDES MACHADO, 700 (setecentos) jazigos, a preço bem inferior ao praticado em mercado, com isenção de taxas, lotes esses em área sujeita à reserva e que foram objeto de alienação onerosa a terceiros, mediante engodo consistente na ocultação de informação no tocante à impossibilidade de comercialização dos lotes, que foram vendidos por preços exorbitantes - variando entre quinze mil reais e vinte e dois mil reais - valores estes que foram pagos às pessoas jurídicas das quais eram sócios os comparsas ALEXANDRE e ARCHIMEDES, amparados por documento que conferia aparente licitude às transações, documentos firmados ainda por CELIA e CARLOS ALBERTO, e que garantia, por meio das vendas, proveito econômico aos braços operacionais, ávidos pelo recebimento de comissão. Denúncia que ainda minudencia a ocorrência de 93 (noventa e três) estelionatos contra vítimas diferentes, consistentes nas vendas ilícitas dos sepulcros no Cemitério Parque Jardim da Saudade em Sulacap, na época da gestão de ALEXANDRE MEIRELLES BARRETO. Sentença proferida pela 40ª Vara Criminal da Comarca da Capital que condenou: 1) ALEXANDRE MEIRELLES BARRETO, nas iras do artigo 171, caput (noventa e três vezes), na forma do artigo 71 do CP; artigo 288, caput, e artigo 299, caput, todos na forma do artigo 69 do CP; 2) ARCHIMEDES JOÃO FERNANDES MACHADO, nas iras do artigo 171, caput (noventa e duas vezes), na forma do artigo 71 do CP; artigo 288, caput, e artigo 299, caput, todos na forma do artigo 69 do CP; 3) CARLOS ALBERTO GUIMARÃES DA SILVA, nas iras do artigo 171, caput (noventa e três vezes), na forma do artigo 71 do CP; artigo 288, caput, e artigo 299, caput, todos na forma do artigo 69 do CP; 4) CÉLIA MARIA DA SILVA PEREIRA, nas iras do artigo 171, caput (catorze vezes), na forma do artigo 71 do CP; artigo 288, caput, e artigo 299, caput, todos na forma do artigo 69 do CP; 5) JOYCE ELIAS DA SILVA nas iras do artigo 171, caput (dezessete vezes), na forma do artigo 71 do CP; e artigo 288, caput, todos na forma do artigo 69 do CP; 6) LUCIANA SILVA DUACHA, nas iras do artigo 171, caput (trinta e uma vezes), na forma do artigo 71 do CP; e artigo 288, caput, todos na forma do artigo 69 do CP; 7) LUCIANA MEIRELLES MEY, nas iras do artigo 171, caput (vinte e quatro vezes), na forma do artigo 71 do CP; e artigo 288, caput, todos na forma do artigo 69 do CP; e 8) PAULO EDUARDO ABREU AVELAR, nas iras do artigo 171, caput (duas vezes), na forma do artigo 71 do CP; e artigo 288, caput, todos na forma do artigo 69 do CP. A sentença guerreada condenou: 1) ALEXANDRE MEIRELLES BARRETO, em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixadas no valor de 1/20 (um vigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; 2) ARCHIMEDES JOÃO FERNANDES MACHADO, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) diasmulta, no valor de 1/20 9um vigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; 3) CARLOS ALBERTO GUIMARÃES DA SILVA, em 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; 4) CÉLIA MARIA SLVA PEREIRA, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multam fixadas no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; 5) JOYCE ELIAS DA SILVA, em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; 6) LUCIANA DA SILVA DUACHA, em 03 (três) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; 7) LUCIANA MERITELLO MEY, em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato; 8) PAULO EDUARDO ABREU AVELAR, em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a todos sendo imposto o regime semiaberto. Recursos defensivos que, preliminarmente, pugnam pelo reconhecimento de inépcia da denúncia, cerceamento de defesa e ausência de justa causa. Objeções que não merecem acolhimento eis que não evidenciado efetivo prejuízo às Defesas, que conseguiram arrazoar seus recursos de forma minudente atacando os pontos principais analisados pela sentença esgrimada. Justa causa evidenciada por conjunto probatório indiciário mínimo que motivou a tomada de investigações em senda distrital e, após notícia jornalística, levou diversos adquirentes de sepulcros lesados à procura de por soluções administrativas e jurídicas. Denúncia que observa adequadamente os comandos do artigo 41 do CPP. Recursos que, no mérito, perseguem absolvição com escoras em atipicidade do estelionato, insuficiência probatória quando aos crimes imputados, erro de tipo quanto à falsidade ideológica, consunção entre estelionato e falsidade ideológica, obediência a ordens hierárquicas, ausência de provas quanto ao vínculo duradouro e estável da associação criminosa. Conjunto probatório oral e documental que confere suporte adequado à sentença condenatória, quer seja com base em mapas indicativos de lotes sujeitos à reserva legal, quer seja com fulcro na prova oral, dando conta de que a Irmandade fora inclusive multada pelo órgão municipal fiscalizador quando às vendas irregulares, e que ainda sugerem forte esquema criminoso voltado à vultosa captação de recursos a partir de vendas de jazigos em desacordo com a legislação cemiterial, o que causou prejuízos inegáveis ao consumidores, que não poderiam ter acesso ao uso perpétuo dos sepulcros de forma idônea, bem como àqueles a quem a benesse legal reverteria, pessoas mais necessitadas e indigentes. Conjunto probatório que permite o reconhecimento de 93 (noventa e três) estelionatos praticados com envolvimento dos denunciados, que se valiam de documento que conferia aparência de licitude à alienação fraudulenta, quando em verdade era ideologicamente falso e servia apenas para chancelar a prática de crimes contra terceiros de boa-fé para quem era omitida a real situação dos lotes e jazigos alienados a preços exorbitantes, fomentado por uma fiscalização deficitária da autoridade municipal. Consunção não reconhecida pelo não esgotamento da potencialidade lesiva do documento ideologicamente falso. Dirimente de culpabilidade que não se acolhe na espécie porque a atuação dos braços operacionais era voltada para recebimento de comissões, não existindo uma imposição para cumprimento de ordens, no caso manifestamente ilegais, por não ser crível o desconhecimento dos vendedores quanto à situação de inalienabilidade dos lotes, quer seja por acesso a sistema informatizado, quer seja por acesso aos mapas cemiteriais. Deliberada atuação dos agentes em desconsiderar as áreas de reserva para a consecução dos fins ilícitos e lucrativos. Sentença que merece ser mantida em todos os seus termos, inclusive no que diz respeito às dosimetrias penais individualmente consideradas, e aos efeitos genéricos correlatos ao perdimento do produto do crime. Preliminares rejeitadas e Recursos a que se nega provimento” (edoc. 186, p. 1-143).  



    As partes opuseram embargos de declaração, todos eles rejeitados (edoc. 220, p. 1-12).



    Nos recursos extraordinários, em síntese, os recorrentes questionam essencialmente a dosimetria e o regime inicial das penas impostas na sentença.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que no Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp. 1728539-RJ, declarou extinta a punibilidade do recorrente ARCHIMEDES JOÃO FERNANDES MACHADO pelo evento morte, com fundamento no artigo 107, I, do Código Penal (edoc. 333).



    Ademais, nos mesmos autos, quanto ao recorrente PAULO EDUARDO ABREU AVELAR, não conheceu do agravo em recurso especial e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade em relação a todas as condutas criminosas pelo implemento da prescrição da pretensão punitiva (edoc. 353). Isso foi feito também com relação aos demais recorrentes, consoante consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (processo.stj.jus.br).  



    Nesses termos, tendo em vista as decisões do Superior Tribunal de Justiça que declararam extintas a punibilidade em relação às condutas criminosas imputadas aos recorrentes, é evidente a prejudicialidade dos agravos interpostos por ARCHIMEDES JOÃO FERNANDES MACHADO (edoc. 253), ALEXANDRE MEIRELLES BARRETO (edoc. 254), CARLOS ALBERTO GUIMARÃES DA SILVA (edoc. 256), CÉLIA MARIA SILVA PEREIRA (edoc. 256), PAULO EDUARDO ABREU AVELAR (edoc. 257), LUCIANA DA SILVA DUACHA (edoc. 255), JOYCE ELIAS SILVA (edoc. 255) e LUCIANA MERITELO MEY



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, julgo prejudicados os agravos interpostos por perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente